Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO. ART. 915 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. ART. 220 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo para o oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do mesmo Código.
2. Para aferição da tempestividade das ações em que a contagem do prazo começa a fluir no final do ano e termina no início do ano seguinte faz-se necessário levar em consideração o regramento do art. 220 do CPC, que dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.
3. Recurso provido.